Tribunal: TJDFT
Processo: 0006891-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006891-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PHELIPE NICOLAU DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. FACA. LEI 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. CONTROLE CONCENTRADO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. LIAME SUBJETIVO. REPARTIÇÃO DE TAREFAS. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é inepta a denúncia que narra minuciosamente o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, apelante e dois inimputáveis, cada um, conduzindo uma bicicleta, cercaram as vítimas e, mediante grave ameaça com emprego de faca empunhada por um dos adolescentes, subtraíram seus pertences em proveito do grupo. 2. Tendo a narrativa exposta na denúncia permitido ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade. Preliminar rejeitada. 3. No que pese a superveniência da Lei 13.654/2018 pela qual revogado o disposto no inciso I do § 2o do art. 157 do CPB, competente o Juízo a quo para, se for o caso, exercer controle concentrado de constitucionalidade e, no caso concreto, proclamar a inconstitucionalidade do art. 4o da lei em comento. 4. Proclamada, fundamentada e concretamente, a inconstitucionalidade por vício formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, mantém-se a causa especial de aumento relativa ao emprego de arma (faca). 5. A causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o do CPB aplica-se ao partícipe, não ao coautor. Liame subjetivo e repartição de tarefas configuram coautoria, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância. 6. O crime de corrupção previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990 (ECA) é delito formal, prescindindo-se da comprovação da efetiva corrupção de menor para sua configuração. Precedente do STJ. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o da Lei 13.654/2018 que revogou o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, insurgindo-se contra o aumento da pena devido ao emprego de arma, asseverando que a decisão colegiada encerrou ofensa ao princípio da legalidade estrita, na medida em que o uso de arma de fogo não foi o fato descrito pelas vítimas; b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, ao argumento de que a denúncia deveria ter individualizado a conduta do recorrente para condenar e realizar a dosimetria da pena, em observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório; c) artigos 386, incisos III e VII, e 415, inciso II, ambos, do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes quanto à prática da corrupção de menores e do roubo para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 4o da Lei 13.654/2018 que revogou o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Com efeito, o órgão colegiado, ao analisar a questão referente à causa do aumento da pena pelo uso de arma, assentou que “No caso sob exame, a Magistrada a quo cuidou de proclamar a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, isto é, exerceu o controle de constitucionalidade no caso concreto” (ID Num. 12920898 - Pág. 3), e é assente na Corte Superior que "’É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’ (Súmula n. 126 do STJ).” (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 29, § 1o, do Código Penal, 386, incisos III e VII, e 415, inciso II, ambos, do CPP. Isso porque, a turma julgadora concluiu tratar-se de hipótese de coautoria com base na assertiva de que “Convergentes as versões apresentadas pelas vítimas Yan Lucas Castro Leal (ID’s 1282421, 1282422 e 1282423) e Vinícius Ian Bispo Santos (ID’s 1282424 e 1282425) com aquela fornecida por Andriel, inclusive quanto ao fato de o apelante estar com um dos braços engessado, sua participação efetiva na ação delitiva, inclusive tendo subtraído um telefone celular de propriedade de uma das vítimas, e à circunstância da restituição dos seus aparelhos de telefone celular, que foi feita pela mãe de um dos autores a um tio de Yan Lucas. Esta circunstância foi corroborada pela informação prestada pela genitora de J. V. C. R. na Vara da Infância e da Juventude (ID 12824052)” (ID Num. 19140106 - Pág. 8). Quanto à prática da corrupção de menores, afirmou que “Comprovado à saciedade que o ora apelante praticou roubos em concurso com dois inimputáveis, mantém-se sua condenação pelo tipo do artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por duas vezes” (ID Num. 19140106 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017